Tribunal: STF
Processo: ADI 1539
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2003-04-24
Data de publicação: 2003-04-24

Ementa:
EMENTA: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ACESSO À JUSTIÇA.
JUIZADO ESPECIAL. PRESENÇA DO ADVOGADO. IMPRESCINDIBILIDADE
RELATIVA. PRECEDENTES. LEI 9099/95. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS
CONSTITUCIONAIS. RAZOABILIDADE DA NORMA. AUSÊNCIA DE ADVOGADO.
FACULDADE DA PARTE. CAUSA DE PEQUENO VALOR. DISPENSA DO ADVOGADO.
POSSIBILIDADE.
1.      Juizado Especial. Lei 9099/95, artigo 9º.
Faculdade conferida à parte para demandar ou defender-se
pessoalmente em juízo, sem assistência de advogado. Ofensa à
Constituição Federal. Inexistência. Não é absoluta a assistência  do
 profissional da advocacia em juízo, podendo a lei prever situações
em que é prescindível a indicação de advogado, dados os princípios
da oralidade e da informalidade adotados pela norma para tornar mais
 célere e menos oneroso o acesso à justiça. Precedentes.
2.      Lei
9099/95. Fixação da competência dos juízos especiais civis tendo
como parâmetro o valor dado à causa. Razoabilidade da lei, que
possibilita o acesso do cidadão ao judiciário de forma simples,
rápida e efetiva, sem maiores despesas e entraves
burocráticos.
        Ação julgada improcedente.